Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-77.2019.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000640-77.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADONIAS BATISTA FILHO - CPF: 143.382.381-00 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000640-77.2019.8.11.0053

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Recorrente(s):

ADONIAS BATISTA FILHO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – NEGA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – UNIDADE DE CONSUMO CORRESPONDENTE AO ENDEREÇO RESIDENCIAL DO RECORRENTE – NÃO COMPROVA PAGAMENTO DO DÉBITO NEGATIVADO OU TITULARIDADE EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – TELAS SISTÊMICAS NÃO IMPUGNADAS – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – REDUÇÃO DO CONTRAPOSTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a existência do débito ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada da contestação.

Sentença de improcedência mantida.

Entretanto, a condenação em pedido contraposto deve ser parcialmente reformada, para que seja adstrita ao valor negativado que está sendo discutido nos autos, ou seja, R$ 117,63.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, pretende a Reclamante na petição inicial ver declarada a inexistência do débito, a exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos por ADONIAS BATISTA FILHO. Outrossim,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto para condenar a parte requerente a pagar o valor descrito em seu bojo.
Julgo extinto
este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que o débito cobrado é indevido, pugnando pela declaração de inexistência do débito e do pedido contraposto, bem como pela fixação de indenização correspondente.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

No caso dos autos, o Recurso interposto merece parcial provimento.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que restou devidamente comprovada a existência da relação jurídica entre os litigantes, bem como a inadimplência do Recorrente.

Ora, em que pese as alegações do Recorrente, restou demonstrado que o débito em testilha é originário da unidade consumidora instalada no próprio imóvel em que reside, demonstrando assim a existência da relação jurídica.

Com as informações sistêmicas apontadas nos autos, cabia ao Recorrente comprovar a adimplência sobre o débito ou mesmo demonstrar que a unidade de consumo de sua residência tinha por titular terceira pessoa.

Logo, o que se tem de provado nos autos é que o Autor possui relação jurídica com a Reclamada, da qual não logrou êxito em comprovar a sua adimplência.

Saliento ainda que, as informações sistêmicas não foram devidamente impugnadas no momento oportuno pelo Recorrente, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentar impugnação à contestação.

Assim, a improcedência da demanda é medida a ser mantida.

Entretanto, quanto ao pedido contraposto, entendo que este deve
se restringir ao valor discutido nos autos, qual seja, R$ 117,63.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir a condenação a título de pedido contraposto, para R$ 117,63 (cento e dezessete reais e sessenta e três centavos), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e honorários diante do resultado do recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020